Tribunal: TJMT
Processo: 0002526-73.2018.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002526-73.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO VENANCIO DA SILVA - CPF: 862.014.091-49 (APELANTE), ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES - CPF: 287.965.888-88 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA SUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO. REQUISITOS DO ARTIGO 42, DA LEI N.° 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS. AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO. TERMO INICIAL A PARTIR DA CESSAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por invalidez. Laudo pericial reconheceu incapacidade parcial e temporária do segurado, não preenchendo os requisitos para aposentadoria por invalidez.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside em saber se o recorrente faz jus à aposentadoria por invalidez ou ao restabelecimento do auxílio-doença.

III. Razões de decidir

3. A aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e permanente, sem possibilidade de reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência (art. 42, da n.° Lei 8.213/91).

4. A Perícia judicial constatou incapacidade apenas parcial e temporária, afastando o direito à aposentadoria por invalidez.

5. O segurado, porém, preenche os requisitos para o recebimento do auxílio-doença (art. 59, da Lei n.o 8.213/91), devendo ser restabelecido desde a data da cessação indevida na via administrativa.

6. Suspensão do benefício condicionada a nova avaliação médica administrativa pelo INSS, conforme o art. 60, § 10, da Lei n.° 8.213/91.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido para restabelecer o auxílio-doença desde a data da cessação administrativa, com revisão periódica pelo INSS.

Tese de julgamento: "A incapacidade parcial e temporária do segurado não autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez, mas justifica o restabelecimento do auxílio-doença, que deve perdurar até reavaliação administrativa que ateste a recuperação da capacidade laboral".

Dispositivos relevantes citados: Lei n.° 8.213/91, arts. 26, II; 42; 59; 60, § 10.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146-MG (Tema 905); AgInt no AREsp 1539870/SC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto por SEBASTIÃO VENANCIO DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Alexandre Sócrates Mendes, nos autos de n.° 0002526-73.2018.811.0018, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Juara, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consoante dispositivo lançado nos seguintes termos (ID. 262645285 – pág. 30/31):

“[...]

III – DISPOSITIVO

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC.

Sem custas e honorários ante a gratuidade da justiça (fls. 41/42).

Após o transito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a sentença
a quo
contraria as provas constantes dos autos, uma vez que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de aposentadoria por invalidez.

Enfatiza, nesse contexto, que a sentença está embasada em laudo pericial que equivocadamente atestou a incapacidade temporária e parcial da parte apelante para o exercício da atividade laboral. Todavia, os demais elementos probatórios atestam, de forma incontroversa, a incapacidade total do segurado.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para:

“I) Para reforma total da sentença, e consequente procedência da demanda, por ter o Apelante demonstrado, satisfatoriamente, todos os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria por invalidez, inclusive o ponto controvertido, qual seja, requisito da incapacidade laboral, decorrente de enfermidade, conforme ampla prova documental trazida durante toda instrução processual de primeira instância;

II) A reforma da sentença inclusive, quanto a condenação das custas processuais e honorários advocatícios, para o fim de reconhecer como sucumbente o Apelado”.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 252645285 – pág. 60).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 262917288).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto por SEBASTIÃO VENANCIO DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Alexandre Sócrates Mendes, nos autos de n.° 0002526-73.2018.811.0018, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Juara, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM TUTELA ANTECIPADA
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, asseverando que em razão de doença ocupacional, postulou pelo benefício na via administrativa, na data de 11.10.2017, o qual foi indeferido por falta de cumprimento dos requisitos legais.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
concluiu pela incapacidade laboral da parte apelante, de forma temporária e parcial (ID. 262645285 - pág.15/19).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, motivo pelo qual julgou improcedente o pedido.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como é sabido, o benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Ainda, consoante o artigo 59, da mesma Lei, o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

§ 2o Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

§ 3o O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

§ 4o A suspensão prevista no § 3o deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

§ 5o Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4o deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

§ 6o Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

§ 7o O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

§ 8o O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença”.

A qualidade de segurado da parte apelante se encontra comprovada pelo Cadastro Nacional de Informações Sociais de ID. 262645284 – pág. 25.

No que tange à carência, tratando-se de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; (...)”.

A respeito da incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, a perícia médica realizada em primeira instância reconheceu a incapacidade parcial e temporária do segurado para o exercício do labor. Veja-se (ID. 262645285 - pág.15/19):

“[...]

06 – A patologia em questão o incapacita para o exercício que necessita de dispêndio de maior esforço para desempenho da sua atividade laboral. Sua incapacidade é Parcial.

07 – O periciando é susceptível de reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta subsistência. Sua incapacidade é Temporária.

08 – Sua incapacidade é Parcial e Temporároa.

[...]

5 – O autor no atua estágio de tais doenças com limitações está incapacitado para o exercício que necessita de esforço mecânico crônico e repetido (carregar peso, má postura, etc.).

6 – Reabilitação para outra atividade leve.

[...]

g)-Incapacidade do periciando é Temporária e Parcial. [...]”.

Como se vê, a incapacidade total e permanente da parte apelante não foi comprovada nos autos, o que afasta um dos requisitos para configurar o direito ao recebimento de aposentadoria por invalidez. Além disso, a perícia ressaltou tratar-se de incapacidade temporária, com expressa menção de que é suscetível de reabilitação.

Assim, a parte apelante não faz jus à percepção da aposentadoria postulada, prevista no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, por se tratar de incapacidade transitória e passível de reabilitação profissional.

Por outro lado, verifica-se que o segurado preenche os requisitos para a concessão do auxílio-doença, nos termos do artigo 59, da Lei n.° 8.213/91, diante da incapacidade temporária, que impossibilita, por ora, o desempenho trabalho anteriormente exercido.

Quanto ao termo inicial, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, em caso de restabelecimento do auxílio-doença, a data de implantação do benefício deve coincidir com aquela em que o benefício foi indevidamente cessado na via administrativa. Confira-se:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO REGIONAL. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. RETROAÇÃO À DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE FIXADA NA DATA DO LAUDO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDA DE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como regra geral, o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019).

2. No caso, o Tribunal de origem definiu o termo inicial do benefício a contar de 03/07/2012, sob o fundamento de que o laudo pericial comprovou que o início da incapacidade ocorrera somente nesta data, inexistindo nos autos provas da inaptidão do demandante à época da cessação do benefício anterior. Ressalte-se que o início do benefício não foi estabelecido na data da juntada do laudo aos autos, mas naquela em que comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado.

3. A adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial nesse ponto. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

4. Agravo interno do particular que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 1.883.040/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 24/11/2021.). (Grifo nosso)

“PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO OU DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
.

1. Extrai-se do acórdão objurgado e dos termos do Recurso Especial que o entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com a orientação do STJ no sentido de que
o termo inicial para a concessão de benefício previdenciário é a data do requerimento administrativo
e, apenas na ausência deste, a partir da citação.

2. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial”.

(AREsp n. 1.522.367/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 25/10/2019). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO OU, NA AUSÊNCIA, DATA DA CITAÇÃO DO INSS. ACÓRDÃO QUE FIXOU COMO DIB A DATA DA PERÍCIA. VIOLAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA E SUMULADA DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem estabeleceu erroneamente como data do início do benefício da aposentadoria por invalidez a data da perícia realizada, mesmo estando claro nos autos que "houve requerimento administrativo, último formulado em 26⁄08⁄2008" (fl. 309, e-STJ).

2. A jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que, havendo requerimento administrativo, como no caso, este é o marco inicial do benefício previdenciário. Ainda que assim não fosse, deveria ser tomada como início a data da citação do INSS.

3. A Corte de origem, portanto, falhou gravemente, na medida em que afastou a aplicação tanto da lei - art. 43, § 1o, a, da Lei 8.213⁄1991 - quando da jurisprudência sólida do STJ, que tem orientação sumulada aplicável ao caso - Súmula 576⁄STJ.

4. Recurso Especial provido para declarar como data de início do auxílio previdenciário em questão a data do requerimento administrativo, com os consequentes pagamentos retroativos devidos”.

(REsp 1791587⁄MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26⁄02⁄2019, DJe 08⁄03⁄2019). (Grifo nosso).

No que se refere ao termo final para o benefício, consoante disposto no artigo 60, § 8°, da Lei n.° 8.213/91, sempre que possível, o ato de concessão ou de restabelecimento de auxílio-doença, seja ele judicial o administrativo, deve estabelecer-lhe um prazo estimado de duração,
in verbis
:

“Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

(...)

§ 8° Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. (Incluído pela Lei no 13.457, de 2017)

§ 9° Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei.

§ 10. O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no art. 101 desta Lei”. (Grifo nosso).

Não obstante, pertinente reconhecer, por óbvio, que em alguns casos o termo não poderá ser determinado, levando à conclusão de que não existe obrigatoriedade para que seja firmada uma data para a descontinuidade da prestação concedida na via judicial.

Na hipótese, o perito nomeado pelo juízo
a quo
não estabeleceu prazo estimado para a recuperação laborativa da parte apelante, de modo que se faz pertinente a realização de nova pericia com a finalidade de se verificar a persistência ou não da incapacidade laboral, o que, inclusive, encontra guarida no artigo 60, § 10, da Lei n.° 8.213/91, já transcrito, que prevê a possibilidade de a parte segurada ser convocada, a qualquer momento, para a avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção.

Esse, aliás, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIODOENÇA. ART. 60, § 8o. DA LEI8.213/1991. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO TERMO FINAL PARA PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. NA IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA DATA FINAL DE PAGAMENTO, REVELA-SE ADEQUADA A CONDICIONANTE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ADMINISTRATIVAA CARGO DO INSS. AGRAVO INTERNO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O art. 60, § 8°. da Lei 8.213/1991, é claro ao consignar que o prazo final para pagamento do auxílio-doença deverá ser fixado sempre que possível, o que implica reconhecer que haverá casos em que tal data não poderá ser fixada, não havendo que se falar, assim, na obrigatoriedade legal de fixação do termo final da prestação concedida na via judicial.

2.
No caso dos autos, o Tribunal entendeu pela impossibilidade de se fixar uma data final para a efetiva recuperação da capacidade laboral da autora. Nessa medida, ao invés de fixar um termo final fictício, como sugere o parág. 8o. do art. 60 da Lei 8.213/1991, condicionou a suspensão do benefício à reavaliação administrativa por meio de perícia médica, determinando que a questão fosse acompanhada nas revisões administrativas realizadas pelo INSS, estabelecendo, ainda, que o cancelamento se dê quando a perícia administrativa constatar que não mais persiste a incapacidade, nos exatos termos do que preconiza o art. 101 da Lei 8.213/1991.

3. A decisão tomada pela instância de origem em nada viola os dispositivos de lei apontados pelo INSS. Ao contrário, lhes dá conformidade ao reconhecer que, quando o prognóstico de cura não se revela próximo, o ideal é que a situação seja acompanhada por periódicas perícias realizadas pelo INSS, de modo a assegurar que, uma vez recuperada a capacidade do Segurado, os pagamentos serão cessados.

4. Ao contrário do que faz crer o INSS, o disposto no parág. 9o. do art. 60 da Lei 8.213/1991 não lhe confere prerrogativa para cancelar todo benefício de auxílio-doença no prazo de 120 dias. A cessação automática prevista no dispositivo somente se dá quando há omissão na decisão que concede o benefício.

5. Na hipótese, não houve omissão na decisão judicial. O prazo final não foi estabelecido em razão das particularidades da situação analisada, sendo transferido ao INSS o dever de reanálise da situação de saúde da trabalhadora em perícia administrativa periódica.

6. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1539870/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). (Grifo nosso).

No que tange aos consectários legais, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

No que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e restabelecer à parte apelante o auxílio-doença, desde a data da cessação na via administrativa (ID. 06.09.2017), observada a prescrição quinquenal, cuja suspensão do benefício deverá ser antecedida de reavaliação administrativa por meio de perícia médica, a ser realizada pela autarquia previdenciária, nos termos do artigo 60, § 10, da Lei n.° 8.213/91.

No cumprimento do julgado, deverão ser observados os temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização.

Os honorários advocatícios serão fixados quando liquidada a sentença, nos termos do artigo 85, § 4°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025